Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSTRUMENTO PÚBLICO EM QUE ESTIPULADO O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DECADÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. ART. 178, I, DO CC. NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ASSISTÊNCIA DAS PARTES POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES À ÉPOCA DA LAVRATURA DOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. CPC/1973. RESOLUÇÃO N. 35, DE 24 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do autor/coacto, nos moldes do artigo 373, I, do CPC. Caso concreto em que, inexistente prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser esta reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos.
2. Consoante normativa disposta no art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo decadencial para se pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, contado, no caso da coação, do dia em que cessar a ameaça. 2.1 Hipótese em que, constatado ter o autor ajuizado a presente demanda após o decurso do interregno legal, imperativo reconhecer ter se operado a decadência.
3. Não há que se falar em nulidade das escrituras públicas de reconhecimento e dissolução da união estável, ante a ausência de assistência dos antigos conviventes por advogado, quando inexistente, à época da lavratura dos aludidos instrumentos, previsão legal ou infralegal dessa exigência como requisito de validade do ato jurídico. Inteligência do art. 1.124-A, caput e § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, e do art. 8o da Resolução n. 35, de 24 de abril de 2007, antes das alterações introduzidas pela Resolução n. 326, de 26 de junho de 2020.
4. Recurso conhecido e desprovido.